Tribunal: CARF
Processo: 13971.723797/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13971.723797/2015-76
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-009.103 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
MARLEN CLAUDIA TAFNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. VALOR DE ALIENAÇÃO. PASSIVO
PENDENTE. ATUALIZAÇÃO.
Não configura acréscimo patrimonial e, portanto, não integra o ganho de
capital a parcela do valor da alienação, incluindo eventuais atualizações, que
tenha sido destinada, por expressa previsão contratual, a pagamento de
passivos pendentes da participação societária alienada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário..
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-64.659,
fl. 443 a 453, exarado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração referente a
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente da apuração incorreta de ganho de capital na
alienação de bens ou direitos.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância
Relatório
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado em 26/10/2015 o Auto
de Infração de fls. 02/12, com ciência do sujeito passivo em 05/11/2015 (AR às fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.723797/2015-76
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723797/2015-76

268), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, sendo apurados os seguintes
valores:
Imposto
3.709.571,73
Multa de Ofício - 75% (passível de redução)
2.782.178.81
Juros de Mora - calculados até 10/2015
464.188.48
Total do crédito tributário apurado
6.955.939.02
Motivou o lançamento de oficio a constatação pela Fiscalização de
omissão/apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na alienação de bens ou
direitos nos anos-calendário 2012, 2013 e 2014 e de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica em 2014.
O Relatório Fiscal de fs. 13/35 detalha que, em 28/05/2012, a holding ítala
Participações Ltda, controladora do Grupo Uniasselvi, que tinha como sócios Malcon
Anderson Tafner, Marlen Cláudia Tafner e Marlon Jackson Tafner, cada um com
33,33% de participação no capital social de RS 300.000,00, alienou totalmente suas
quotas para a Editora e Distribuidora Educacional (EDE), subsidiária da Kroton
Educacional.
A autoridade lançadora informa que o valor de venda foi RS 523.000.000,00,
com recebimento parcelado, sendo RS 375.000.000,00 à vista e o restante em seis
parcelas anuais, tendo o contribuinte calculado e recolhido o ganho de capital com
base nos valores recebidos nos anos-calendário examinados.
Porém, prossegue, nos trabalhos de auditoria foi constatado que os seguintes
montantes recebidos não foram considerados no valor de alienação nos cálculos
efetuados pelos contribuintes:
. RS 3.550.000,00, relativo à utilização do caixa da ítala para pagamento da
fatura de prestação de serviços da empresa Multiversa Consultoria em junho de 2012,
com o objeto de assessoria financeira relacionados â avaliação econômica da
transferência, porém tendo como reais beneficiários os alienantes.
. RS 449.109,77, recebido a título de mensalidades atrasadas, disponibilizado da
conta caução {escrow account) em 15/08/2014.
. RS 55.000.000,00 relativo à disponibilidade econômica em 15/08/52014 do
montante depositado na conta caução.
A Fiscalização relata que a escrow account (conta garantia) foi aberta no banco
J. P. Morgan S/A, com a finalidade de a compradora depositar valores retidos do
montante devido aos vendedores quando houvesse demandas em curso que pudessem
representar uma hipótese de indenização à cornpradora.
O Auditor-Fiscal esclarece que, muito embora os valores depositados na escrow
account não pudessem ser tributados enquanto mantidos na conta caução, o fato de os
valores terem sido utilizados para indenizar a compradora implicou em sua
disponibilização aos vendedores, ocorrida em 15/08/2014, na celebração do Termo de
Transação para Quitação de Contingências Fiscais, onde os alienantes concordaram
com a utilização integral dos montantes depositados na conta caução para quitação das
contingências tributárias do grupo Uniasselvi (ítala).
Por outro lado, prossegue, a indenização paga pelos alienantes à EDE.
materializada pela utilização dos montantes depositados na conta caução, não pode ser
deduzida na apuração do ganho de capital, por falta expressa de previsão legal.
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723797/2015-76

Além disso, entende a auditoria, esta indenização também não pode ser
considerada como uma redução do preço de alienação, tendo em vista que a EDE
efetivamente desembolsou as quantias depositadas na conta caução.
Levando-se em conta os valores apurados e recolhidos pelo interessado, assim
como sua participação proporcional (33,33%), a Fiscalização apurou ganho de capital
para o autuado no valor de RS 2.948.597,47.
Com relação â infração de omissão de rendimentos, a autoridade tributária
esclarece que se refere à diferença entre o valor depositado na conta caução e seu
recebimento conforme acordo de quitação de contingências em agosto de 2014, no
valor de reajuste total para o interessado, considerando sua participação, de R$
2.810.468,31, com imposto correspondente de RS 760.974,26.
O autuado apresentou impugnação em 30/11/2015 (fls. 271/289), por
intermédio de mandatário (procuração às fls. 293/294), acompanhada dos documentos
de fls. 295/431, mencionando que, abstraídas as ínfimas diferenças em relação aos
valores oportunamente oferecidos à tributação pelo contribuinte (RS 286,96), o mote
do trabalho fiscal centrou-se em dois aspectos que serão combatidos:
1 - Da conta garantia.
Frisa o Impugnante que não é possível concordar com o raciocínio fiscal ao
acrescentar ao valor de alienação os valores depositados na conta caução que foram
utilizados para indenizar o comprador, detalhando inicialmente o previsto no contrato
de compra e venda:
a) RS 335.000.000,00 foram pagos avista, no ato da assinatura do contrato;
b) o pagamento do "preço fixo parcelado" (RS 175.000.000,00), em 6 parcelas,
atualizáveis, assim como outros valores a receber após a data de assinatura do contrato
(28/05 2012), ficou condicionado à inexistência de endividamento/contingências das
sociedades vendidas, pelo prazo de 6 anos:
c) a conta caução vinculada (escrow account) serviu como garantia dos
vendedores aos compradores;
d) o anexo 7.1.18 (ora coagido), já no ato da assinatura do contrato, enumerou
uma série de contingências, inclusive a existência do MPF 0920400.2011 000494-1
(Sociedade Educacional Leonardo da Vinci - UNIASSELVI CNPJ 01Í94.432TO01-
56), que deu origem 3 processos tributários, liquidados em agosto/2014, com os
benefícios da Lei 12.996/2014;
e) na hipótese de concretização de endividamento/contingências, os valores
depositados na conta caução seriam usados para adimpli-las, abatendo-se do preço de
aquisição.
Menciona que houve 3 materialização de contingências, especialmente de
ordem tributárias, em agosto de 2014, saldadas com recursos depositados na conta
garantia (escrow account).
Segundo afirma, no caso dos valores depositados serem utilizados paia fazer
frente aos passivos da pessoa jurídica vendida, sem que as pessoas físicas tenham a
possibilidade de reavê-los, como aconteceu no caso em análise, não há caracterização
de hipótese tributável do IRPF.
Dessa forma, salienta, a liquidação de contingências tributárias da pessoa
jurídica Uniasselvi, da qual o impugnante era sócio, com valores depositados em conta
garantia, reduziu o preço de aquisição, não resultando em renda disponível nem
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723797/2015-76

acréscimo patrimonial para os vendedores, ou seja, trata-se de uma perda para o
impugnante.
Frisa que, se o negócio está vinculado a uma condição suspensiva, apenas
quando ocorrida a condição prevista o mesmo será considerado perfeito e acabado
para fins de tributação, ou seja, como o impugnante não teve o valor disponibilizado,
porque sujeito a cláusulas contratuais condicionantes, não ocorreu a hipótese de
incidência de imposto de renda.
Argumenta que as pessoas físicas sujeitam-se ao regime de caixa, ou seja, para
3 pessoa física somente o numerário que ingressa em sua esfera patrimonial pode ser
caracterizado como renda, e como no caso o impugnante não auferiu riqueza nova. vez
que os valores depositados em conta garantia serviram para pagar o endividamento da
sociedade vendida, com a redução do preço de aquisição (parcela a receber
condicionada), a exigência fiscal deve ser cancelada.
2 - Da comissão de intermediação do negócio.
Alega o interessado que o valor de RS 3.550.000,00 pago pela ítala à Multiversa
Consultoria deve ser entendido como comissão de corretagem pela venda do grupo
Umas sei vu transcrevendo as cláusulas contratuais, e não prestação de serviços de
assessoria financeira aos alienantes, como considerou a Fiscalização, não devendo
assim o valor ser somado ao de alienação, devendo a exigência ser cancelada também
relativamente a esta parte.
Além disso argumenta que, ainda que não reconhecido o valor como comissão
de intermediação, não é aceitável que o montante seja adicionado ao preço de
alienação aos vendedores, pois o contrato de intermediação foi celebrado com a ítala
Participações Ltda, sob pena de confusão patrimonial e desrespeito às regras da
sujeição passiva tributária.
Aduz que o valor referente á comissão foi retido diretamente no caixa da pessoa
jurídica para pagamento da empresa Multiversa, de forma que tal montante não
ingressou na esfera patrimonial da pessoa física, ou seja, não gerou riqueza aos
alienantes.
Salienta que, na verdade, tratou-se de um redutor do patrimônio da pessoa
natural (impugnante), pois o valor da comissão foi abatido do preço final da venda,
conforme expresso no Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias e
Outras Avenças(ítem 3.2.2.3, letra c).
Ê o relatório.
Debruçada sobre os termos da Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Juiz de Fora/MG, por maioria de votos, julgou a impugnação procedente em parte,
lastreada nas razões que podem ser assim resumidas:
(...) Assim, como os vendedores saldaram suas dívidas com valores
efetivamente desembolsados pelo comprador, estes devem fazer parte do montante
recebido, integrando o valor de alienação recebido pelo sujeito passivo, não havendo
que se falar em alteração do lançamento.
Nessa esteira, os valores dos reajustes relativos às diferenças entre o valor
original depositado na conta garantia e o valor existente na data do acordo de quitação
de contingências, devem ser tributados na fonte, devendo ser mantido o lançamento de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme prevê o §3o da
Instrução Normativa SRF no 84/2001:
(...)
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723797/2015-76

Nesse contexto resta claro que a extrema complexidade e vulto financeiro do
negócio em foco justifica a necessidade de contratação desse serviço intermediário, no
sentido de viabilizar a concretização da alienação de até 100% das participações
societárias na Ítala.
A conclusão deste relator é de que não houve a infração suposta, de redução
indevida do valor de alienação, visto que a comissão paga à Multiversa se enquadra na
hipótese admitida pela IN SRF 84/2001 para fins de composição do custo das ações
alienadas pela Ítala à EDE.
Assim restou expresso o dispositivo analítico da Decisão recorrida:
Acórdão
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por maioria de votos,
em considerar procedente em parte a impugnação para:
a) Eximir o contribuinte do pagamento de imposto no valor de R$
177.401,02, referente ao período de apuração junho de 2012, bem como da
multa e demais acréscimos legais;
b) Exigir do contribuinte o pagamento de imposto nos valores de R$
278,18, R$ 8,13 e R$ 3.531.884,40, referentes respectivamente aos anos-
calendário 2012, 2013 e 2014, sujeito à multa de ofício (passível de redução) e
aos juros de mora devidos na data do efetivo recolhimento.
Vencida a julgadora Sandra Jordão Taveira, que votou por considerar o
valor pago à Multiversa Consultoria como remuneração de prestação de
serviços, e não comissão de corretagem, devendo assim integrar o valor de
alienação.
Ciente do Acórdão da DRJ em 04 de outubro de 2017, conforme AR de fl. 456,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o recurso voluntário de fl. 468
a 491, com o qual busca desconstituir a exigência fiscal remanescente, lastreado, em síntese, na
razões que serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por preencher as demais condições de admissibilidade,
conheço do Recurso Voluntário.
Inicialmente a defesa faz um breve resumo do contencioso fiscal, pontuando que o
que se discute ainda nos autos é apenas a tributação relacionada à conta-garantia.
Afirma discordar da conclusão da Autoridade recorrida de que a utilização dos
valores depositados na conta-garantia para pagamento de dívidas da sociedade alienada equivale
a sua disponibilização aos vendedores para arcar com despesas de sua responsabilidade.
A defesa reproduz excertos do contrato de compra e venda de participações
societárias e outras avanças para ressaltar que a leitura das cláusulas contratuais não deixa
dúvidas de que o preço de aquisição atribuído no contrato de compra e venda ficou condicionado
a ajustes na hipótese de endividamento da sociedade alienada. Assim, a restituição à compradora
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723797/2015-76

de valores depositados na conta-garantia reduziu o preço de aquisição, sendo, portanto, incapaz
de ensejar a incidência de Imposto sobre a renda.
Aduz que, na época dos fatos, existiam fiscalizações, ações e pendências em
andamento, todas de ciência das partes, o que motivou a criação da conta-garantia, sendo os
valores nela depositados revertidos à compradora para fazer face à integralidade dos valores
pendentes apurados, reduzindo o preço de aquisição.
Sustenta que é desarrazoado pensar em tributação de tais valores por
disponibilidade aos vendedores, já que não possuíam o direito de usar e dispor dos recursos
depositados na conta.
Alega que, a despeito do contrato de compra e venda falar em indenização, trata-
se de mera reversão em favor do depositante, que usou o montante para ela própria realizar o
pagamento dos passivos da sociedade adquirida, em clara redução do custo de aquisição.
A título de argumentação, caso se conclua como devida a tributação por
disponibilidade jurídica, seria mais razoável aceitar que o fato gerador teria ocorrido na data da
concretização do negócio ou no dia em que os valores foram depositados, mas nunca no dia em
que foram restituídos à compradora.
O recorrente cita Soluções de Consulta que amparariam a sua tese ao prever que
“somente haverá a incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital, decorrente da
alienação de bens e direitos, no tocante a rendimentos depositados em escrow account (conta-
garantia), quando ocorrer a efetiva disponibilidade econômica ou jurídica destes para o
alienante, após realizadas as condições a que estiver subordinado o negócio jurídico”.
Após mais algumas considerações conceituais, a defesa colaciona excerto da
Solução de Consulta Cosit no 3/2016, de cujo conteúdo, dentre outros, foi destacado excerto que
afirma que os valores devolvidos pelos Vendedores representam redução desse custo de
aquisição. Por óbvio, essas alterações influenciarão a apuração do ágio na transação, o que
será melhor visto a seguir.
Cita precedentes deste Conselho e, em particular, do voto proferido por este
mesmo Relator em caso análogo.
Sintetizadas as razões da defesa, mister trazermos à balha como a Autoridade
lançadora avaliou a questão relacionada à conta garantia:
O segundo fato que ocasionou a apuração incorreta do ganho de capital pelo sujeito
passivo foi a desconsideração da disponibilidade econômica do montante depositado na
conta caução (ESCROW ACCOUNT).
A RECEITA FEDERAL já analisou o momento da ocorrência do fato gerador do
imposto de renda sobre o ganho de capital, no tocante a rendimentos depositados em
conta caução (ESCROW ACCOUNT). A solução de consulta n^ 59 da SRRF04/Disit,
de 27/08/2013, tem a seguinte ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA • IRPF Ganho de
capital. "Escrow accotmt". Tributação.
Somente haverá a incidência do Imposto de Renda sobre o ganho de capital, decorrente
da alienação de bens e direitos, no tocante a rendimentos depositados em "escrow
account" (conta-garantia), quando ocorrer a efetiva disponibilidade econômica ou
jurídica destes para o alienante, após realizadas as condições a que estiver
subordinado o negócio jurídico,"
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723797/2015-76

Muito embora os valores depositados na ESCROW ACCOUNT não pudessem ser
tributados enquanto mantidos nessa conta caução, o fato de os valores terem sido
utilizados para indenizar a compradora implicou em sua percepção por parte dos
vendedores. Ou seja, a utilização dos valores depositados na ESCROW ACCOUNT
para indenizar a compradora eqüivale à sua disponibilização para os vendedores e à sua
concomitante transferência para a compradora, em cumprimento ao dever que os
vendedores têm de indenizá-la. Nesse momento, os vendedores passam a deter a
disponibilidade jurídica da renda, a qual é utilizada para arcar com despesa de sua
responsabilidade.
Este fato ocorreu na celebração do "Termo de transação para quitação de contingências
fiscais", em 15/08/2014, onde os alienantes concordaram com a utilização integral dos
montantes depositados na conta caução para quitação das contingências tributárias do
grupo UNIASSELVI.
Por outro lado, a indenização paga pelos alienantes à EDE, materializada pela utilização
dos montantes depositados na conta caução para quitação das contingências tributárias
do grupo UNIASSELVI, não pode ser deduzida na apuração do ganho de capital, por
falta expressa de previsão legal.
Além disso, esta indenização também não pode ser considerada como uma redução do
preço de alienação, tendo em vista que a EDE efetivamente desembolsou as quantias
depositadas na conta caução.
A análise dos autos evidencia que parte do preço ajustado seria relativo a
mensalidades atrasadas, e que na citada conta-garantia, além dos R$ 55.000.000,00 relativos às
parcelas ainda a serem corrigidas, recebeu depósitos de valores das tais mensalidades pagas a
destempo. Ademais, como dito, valores depositados na citada conta-garantia foram corrigidos e
tal correção foi tributada pelo Agente fiscal como omissão de rendimentos.
Como bem pontuado pela defesa, este Relator já se manifestou em caso
semelhante, em voto que resultou no Acórdão no 2201-003.948, exarado em 03 de outubro de
2017, acolhido pela unanimidade da então formação desta Turma Ordinária.
Naquela oportunidade, este Colegiado se debruçou sobre a imputação fiscal
incidente sobre parcela do valor da alienação que teria sido destacada para fazer face a passivos
pendentes da empresa alienada. Após sintetizadas as razões da Autoridade lançadora e da
defesa, restou assim expressa as conclusões do voto condutor do Acórdão:
Competência da União, nos termos do inciso III do art.153 da CF/88, o Imposto
sobre a Renda e proventos de qualquer natureza tem sua regra matriz no art. 43 do
CTN, o qual prevê, expressamente, que seu fato gerador é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica, de rendas ou de proventos de qualquer
natureza:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:
I de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.”
Dando ainda maior ênfase à vinculação entre a ocorrência do fato gerador e a
aquisição da disponibilidade, a Lei 7.713/89 previu que, no caso de pessoas físicas, o
imposto de renda é devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
recebidos. Além disso dispôs que integra o rendimento bruto o ganho de capital
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723797/2015-76

auferido no mês, que é a diferença positiva entre o valor da alienação e custo de
aquisição, conforme se vê abaixo:
Lei 7.713/89
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos. (...)
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de
transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
Em fl. 254 é possível identificar a informação na Declaração de Bens e Direitos
do custo da participação societária alienada, sendo certo que os mesmos não são
avaliados, na Declaração de Rendimentos da Pessoa Física, pelo método da
equivalência patrimonial, mas registram apenas o valor histórico de aquisição.
Ocorre que, no curso das atividades empresariais, o valor efetivo representativo
dessa participação societária sofre alterações positivas e negativas, que vão se
acumulando no seio da Pessoa Jurídica até que, no momento da alienação, incide a
tributação sobre o acréscimo patrimonial identificado pela diferença positiva entre o
valor da transmissão e do custo do bem alienado. Caso a diferença seja negativa, não
há que se falar em tributação, já que não constitui acréscimo patrimonial passível de
tributação pelo Imposto sobre a Renda, pois não teria ocorrido a disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza.
Não se mostra adequado o entendimento da Autoridade lançadora de que o risco
empresarial é exclusivamente daquele que se aventura em tal atividade. Afinal, o país
não tem como avançar em seus indicadores econômicos ou sociais, bem assim no
cenário global, se o Estado fecha os olhos à sorte das empresas, que configuram um
dos esteios da economia, gerando empregos, renda e riqueza, beneficiando não apenas
aos seus sócios, mas a toda coletividade, direta ou indiretamente.
Assim é que, o mero nascimento dos passivos ora em discussão, antes mesmo
de serem efetivamente pagos, configuram dispêndios que sensibilizam, para menos, o
montante devido de tributo apurado na PJ. Por sua vez, não sendo pago dentro do
período de sua ocorrência, tais dispêndios são inseridos no campo negativo do
patrimônio e lá permanecem até que existam recursos para honrá-los ou até que os
seus sócios decidam integralizar recursos novos capazes de extinguir tais obrigações
pendentes.
No caso de integralização de valores, estes teriam reflexos meramente
permutativos no patrimônio da pessoa física, deixando de se apresentar como uma
disponibilidade, por exemplo, e passando a integrar o custo de aquisição da
participação societária.
Assim, o que se identifica dos elementos juntados aos autos, é que a Brumafer
Mineração enfrentava severas dificuldades financeiras e operacionais, estando
inclusive com suas atividades interrompidas, resultando no interesse de seus sócios em
promover a alienação das respectivas participações, o que se deu com a disposição da
MSA Mineração Serra Azul de levar os negócios da Brumafer à frente.
Na definição de preços, naturalmente, é avaliado o patrimônio da empresa
alienada, lembrando que patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações
vinculado a uma pessoa ou a uma entidade. A Lei no 10.406/2002, Código Civil,
prevê, em seu art. 91, que constitui universalidade de direito o complexo de
relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico.
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723797/2015-76

Portanto, considerando os reflexos das obrigações pendentes de pagamento
na negociação em curso, temos que quatro seriam as possibilidades para
fechamento do negócio diretamente entre a MSA e os sócios da Brumafer:
1) a MSA assumiria o passivo da Brumafer e consideraria o custo de tais
obrigações na estipulação do valor (líquido) a ser pago aos sócios. Assim, o ganho de
capital seria calculado sobre o valor líquido recebido por cada sócio alienante;
2) a MSA pagaria um valor global com a quitação prévia pelos sócios
retirantes, mediante aporte de recursos, das obrigações pendentes. Assim, a tributação
sobre eventual ganho de capital, da mesma forma, não incidiria sobre o valor
equivalente ao passivo pendente, já que, com o aporte de recursos, este passaria a
compor o custo de aquisição do investimento anulando na mesma medida a tributação
eventualmente incidente sobre o valor da alienação;
3) a MSA ingressaria no quadro societário da Brumafer, aportando valores que
fossem suficientes à liquidação das pendências, com diluição da participação
societária dos antigos sócios. Após, compraria a participação de cada sócio, cenário
em que eventual ganho de capital seria calculado pela diferença entre o valor líquido
recebido e o custo de aquisição;
4) as partes fixariam um valor global para o negócio, com previsão
expressa de que parte do montante a ser pago seria utilizada para quitação do
passivo pendente.
No caso em tela, a opção escolhida pelas partes equivale a última
possibilidade acima, mas não altera a natureza da operação. Não é porque se
tenha optado por uma ou outra forma que a essência do ajuste restará alterado.
Neste caso não se identifica disponibilidade econômica ou jurídica de bens
ou direitos de qualquer natureza, passível de incidência de Imposto de Renda, na
parte relativa ao montante utilizado para quitação do passivo da empresa
alienada. Em relação a tais valores, não há diferença positiva entre o valor de
transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição. Tais valores não
se confundem com despesas, mas obrigações patrimoniais da pessoa jurídica.
Tampouco sua liquidação com recursos dos sócios pessoas físicas configura ofensa ao
princípio contábil da entidade, naturalmente se observadas as formalidades legais para
tal.
Impossível atribuir o pagamento de tais obrigações à mera liberalidade das
partes, em particular por que: quem compra considera a obrigação pendente de
pagamento na definição do valor que está disposto a pagar pelo novo negócio; já quem
se retira da sociedade, como bem lembrado pela decisão a quo, responde
solidariamente com o adquirente, por até dois anos depois de averbada a modificação
do Contrato Social, perante a própria sociedade e terceiros pelas obrigações que tinha
como sócios, nos termos do § único do art. 1003 do Código Civil.
É possível que as condições operacionais e financeiras de uma empresa
apresentem resultado negativo reiteradamente até que sua equação patrimonial resulte
em um valor negativo, situação em que pode ocorrer a transferência da sociedade sem
que os sócios recebam um único centavo pela cessão de sua parte, ou mesmo ainda
precisem aportar algum recurso só para que consigam alienar sua participação pelo
preço justo.
Assim, vê-se que os reflexos do passivo de uma empresa geram impacto
negativo, ainda que indiretamente, no patrimônio dos sócios e o seu pagamento,
mediante ajuste em alienação que o estabeleça, apenas elimina tal impacto, não
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723797/2015-76

importando acréscimo patrimonial efetivo capaz de ensejar tributação do
Imposto sobre a renda.
Quanto à afirmação da DRJ de que não restou comprovado pelo interessado que
o valor de US$ 3.000.000,00 (três milhões de dólares norte-americanos), foi
descontado do valor do negócio realizado, em nada contribui para a lide em curso,
pois a Autoridade Fiscal elencou expressamente os pagamentos que identificou e não
se manifestou sobre a suposta não comprovação, não podendo o Julgador
administrativo transbordar os limites na lide em sua análise.
Por outro lado, a planilha que serviu de base para se chegar aos valores de
ganho de capital omitidos, além de acusar os pagamentos que tiveram a finalidade de
pagar o passivo da Brumafer, também relacionou os valores que tiveram a finalidade
de pagar aos sócios, cuja correção não foi questionada pelo Recorrente.
Assim, entendo que os argumentos recursais são procedentes, devendo ser
excluídos do ganho de capital apurado pela fiscalização todos os pagamentos listados
no item 1.10 do Termo de Verificação Fiscal (fl. 19 a 21), que tenham tido a
finalidade de pagar passivo da Brumafer Minerações Ltda. Grifou-se.
Como se vê, o caso tratado no presente processo é bem semelhante ao que se
discutiu no Acórdão acima, sendo certo que o fato de que, em um momento qualquer, o contrato
de compra e venda indique que o valor seria uma indenização, não afeta a essência de mero
cumprimento de obrigações pendentes que alteram o valor de alienação.
Note que a Solução de Consulta no 59 da SRRF04/Disit apenas indicou que
somente haverá a incidência do Imposto de Renda sobre o ganho de capital, decorrente da
alienação de bens e direitos, no tocante a rendimentos depositados em "escrow account" (conta-
garantia), quando ocorrer a efetiva disponibilidade econômica ou jurídica destes para o
alienante, após realizadas as condições a que estiver subordinado o negócio jurídico,"
No caso sob análise, independentemente do motivo que levou ao ingresso de
valores na citada conta-garantia (parcelas, correção ou mensalidades em atraso), o fato é que não
houve disponibilidade econômica ou jurídica de valores ao alienante, mas apenas o retorno ao
adquirente de parte do valor ajustado de alienação em razão da necessidade de liquidação de
pendências contratualmente estabelecidas.
Sobre o tema, a própria Receita Federal do Brasil por sua Coordenação-Geral de
Tributação (Solução de Consulta no 3 – Cosit, de 22 de Janeiro de 2016), ao analisar a correta
aplicação da legislação tributária relacionada ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica,
assim se manifestou:
40. Importante destacar que os valores depositados na conta caução, apesar de
essa ter sido aberta em nome dos Vendedores, ainda não podem ser considerados
como custo de aquisição, pois esses valores se destinam a cobrir as garantias impostas
pelo Comprador, e só estarão à disposição dos Vendedores na forma e nos prazos
estipulados em contrato.
41. Em síntese, o preço de aquisição da participação societária não restou
determinado no contrato apresentado pela Consulente, pois, em razão das diversas
condições estipuladas no texto, é possível que o montante total a ser pago pelo
Comprador seja ajustado para mais ou para menos, a depender de eventos futuros e
incertos. Contudo, os valores já transferidos aos Vendedores correspondem a
pagamento do preço acordado entre as partes, caracterizando-se, desta forma, como
custo de aquisição da participação societária para fins de apuração do ágio verificado
no negócio celebrado pela Consulente. E, contrario sensu, os valores devolvidos pelos
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723797/2015-76

Vendedores representam redução desse custo de aquisição. Por óbvio, essas alterações
influenciarão a apuração do ágio na transação, o que será melhor visto a seguir.
Ora, se os valores devolvidos aos compradores representam redução de custo de
aquisição, sejam eles relativos ao montante de R$ 55.000,000,00 ou relativo a mensalidades
atrasadas, naturalmente, representam, para os vendedores, uma redução no valor de alienação.
Da mesma forma, eventual atualização de tais valores, desde que tenha sido, como de fato foi,
retornado ao patrimônio da empresa adquirente para quitação de pendências, devem seguir o
tratamento dado ao principal, não podendo ser considerada parcela recebida sobre a qual deva
incidir o IRPF.

Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, ressalvando mais uma vez que a questão que remanesce sob litígio administrativo está
restrita à tributação dos valores efetivamente devolvidos ao adquirente e seus reflexos,
relacionados à conta-garantia, incluindo nestes a parcela depositada a título de reajuste e de
mensalidades em atraso, dou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital